Tribunal: CARF
Processo: 13833.720231/2016-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13833.720231/2016-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.258 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL - EXCLUSÃO
Recorrente
MOVEIS NOSSA SENHORA APARECIDA DE TUPA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão 03-83.281, de 31 de janeiro de
2019, da 7a Turma da DRJ/BSB que julgou improcedente, a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra o ADE – Ato Declaratório DRF/MRA n° 2485261, de 9 de
setembro de 2016 que a excluiu do SIMPLES Nacional.
Segundo o que consta no ADE a contribuinte foi excluída do SIMPLES Nacional
pela existência de débito inscrito em DAU - Dívida Ativa da União sem exigibilidade suspensa,
relacionado no Anexo Único do ADE, incidindo no disposto no inciso V do art. 17, inciso I do
art. 29, inciso II do caput e § 29 do art. 30 da Lei Complementar n9 123, de 14 de dezembro de
2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN n° 94, de
29 de novembro de 2011.
Contra a exclusão a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando que o débito que motivou a exclusão fora quitado por meio de parcelamento anterior.
Juntou requerimento de revisão do débito inscrito em DAU.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13833.720231/2016-58
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

A Autoridade administrativa analisou o pedido de revisão de débito protocolado
pela contribuinte e concluiu pela retificação da inscrição, contudo entendeu que havia saldo
devedor remanescente.
O processo foi então encaminhado para julgamento pela DRJ/BSB.
A 7a Turma da DRJ/BSB entendeu que, não obstante o pedido de revisão dos
débitos tenha sido formulado em 01/11/2016, dentro do prazo de regularização do débito que
motivou a exclusão, a mera apresentação de pedido de revisão de débitos inscritos em DAU não
ensejaria a suspensão da exigibilidade do crédito, uma vez que tais débitos têm presunção de
liquidez e certeza da dívida, conforme preceitua o art. 204 da Lei no 5.172, de 1966 – Código
Tributário Nacional.
Dessa forma, por entender que havia saldo devedor remanescente e que a sua
exigibilidade não estava suspensa e permanecia pendente de regularização após o prazo de 30
dias da ciência do ADE, a 7a Turma da DRJ/BSB manteve a exclusão da contribuinte do
SIMPLES Nacional.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 28/05/2019 (e-fl. 53).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente apresentou recurso
voluntário em 26/06/2019 (e-fls. 56-66), onde alega o seguinte:
1 – que de acordo com a e-fl. 8 do processo n° 13830.500627/2016-19, que trata
da inscrição em DAU do débito que motivou a exclusão, os débitos ali inclusos foram dos PAs
08/2011, 11/2011 e 12/2013. Cujo total incluídos principal e os respectivos consectários
totalizam R$ 822,52;
2 – que face ao parcelamento do débito inscrito em DAU e recolhimento das
respectivas parcelas, em 01/11/2016 a PGFN encaminhou à DRF/MRA pedido da revisão do
DAU. A Recorrente teria recolhido os seguintes valores: 28/03/2013 (R$ 300,00); 30/04/2013
(R$ 300,00); 31/05/2013 (R$ 300,00) e 28/06/2013 (R$ 300,00);
3 – que no pedido de revisão de débitos inscritos em DAU informou os seguintes
débitos: PA 02/2010 (R$ 278,00), 08/2011 (R$ 365,00) e 11/2011 (R$ 258,00);
4 – que no recebido de adesão ao parcelamento, juntado à e-fl. 50 do processo n°
13830.500627/2016-19 constam períodos diferentes daqueles aos quais a Recorrente teria
informado no pedido de parcelamento em 04/12/2012. Teriam sido incluídos os PAs 08/2011.
11/2011, 12/2013 e 01/2014 totalizando R$ 1.280,68;
- - aduz que não foi formalmente notificado da consolidação do parcelamento, e
que, conforme já assinalado, teriam sido incluídos parcelas não pleiteadas por ela;
- que na revisão da inscrição a autoridade administrativa reconheceu parcialmente
a revisão requerida, mas que também não lhe teria sido notificada do resultado;
- que não poderia ser excluído do SIMPLES Nacional sem que tenha sido
notificada do resultado do pedido de revisão e ainda, que não lhe teria sido dado oportunidade de
quitar o saldo remanescente;
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

- que ao tomar conhecimento do valor consolidado do saldo devedor de R$ 603,92
em 24/10/2018 tratou de quitá-lo em 07/11/2018 dentro do prazo de 30 dias, a teor do disposto
no artigo 3o, § 1o , I da Portaria PGFN n° 33, de 08 de fevereiro de 2018;
- que por não se haver esgotado o prazo para cobrança amigável do crédito
tributário, a regularização ocorreu dentro do prazo legal, devendo ser cancelado o ADE:
- que seria ilegal a sua exclusão do SIMPLES Nacional por desrespeito ao
princípio da legalidade pelo fato de não ter sido notificado da dívida remanescente, nem ao
mesmo foi dado direito, de forma expressa, para que se defende-se de tais lançamentos
posteriores resultantes do processo de apuração da impugnação, bem como não lhe fora dado
condição de, em respeito à legislação tributária que contempla e regulamenta a matéria debatida,
quitar eventual saldo devedor apurado;
- que o ADE deveria ter sido cancelado, ainda que o seu pedido de revisão de
inscrição tenha sido deferido em parte;
Requer ao final o provimento do recurso com o cancelamento da exclusão e
pleiteia que as intimações sejam remetidas ao Recorrente, bem como ao seu patrono, sob pena de
nulidade.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
Quanto a solicitação da Recorrente para que as correspondências sejam dirigidas
também para o endereço do patrono, a previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado
validamente no domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição
Federal, art. 127 do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
Não há previsão normativa para o encaminhamento de correspondência para o
patrono. Nesse sentido determina a Súmula vinculante CARF no 110, de aplicação obrigatória
pelos seus membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF):
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

Portanto, indefiro o pedido da Recorrente.
Quanto ao mérito, constato algumas divergências no processo, abaixo apontadas:
1 – O débito que ensejou a exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional é a
inscrição no 804 16 122707-86, cujos débitos seriam do SIMPLES do PA 08/2011, 11/2011 e
12/2013 de acordo com as e-fls. 2 a 8 do processo n° 13830.500627/2016-19. A inscrição deu-se
em 04/08/2016;
2 – Referidos débitos teriam sido parcelados em 04/12/2012. Contudo, como
poderia o débito do PA 12/2013 ter sido incluído no parcelamento efetuado em 04/12/2012?
3 – Consta à e-fl. 28 do presente processo que os débitos parcelados foram dos
PAs 08/2011, 11/2011. 12/2013 e 01/2014. Como poderiam ter sido incluídos em 04/12/2012 os
débitos dos PAs 12/2013 e 01/2014?
4 – A Recorrente junta comprovantes de pagamento de parcelamento em
28/03/2013 (R$ 300,00); 30/04/2013 (R$ 300,00); 31/05/2013 (R$ 300,00) e 28/06/2013 (R$
300,00). Não está claro quais débitos foram incluídos na inscrição no 804 16 122707-86 e
portanto como foi feita a alocação daqueles recolhimentos;
Dispositivo
Entendo que pelas dúvidas acima expostas o presente processo não se encontra em
condições de ser julgado, devendo ser convertido em diligência à Unidade de Origem para que a
mesma:
i)
Informe quais foram os débitos incluídos na inscrição em dívida ativa n°
80 4 16 122707-86 (informe o PA e o valor do principal, multa e juros).
ii)
Informe quais débitos foram incluídos no parcelamento requerido pela
contribuinte em 04/12/2012 n° do recibo 48898969899799308598798990
(informar o período de apuração e o valor do principal, multa e juros);
iii)
Informe em que data a contribuinte teve ciência dos débitos incluídos no
parcelamento;
iv)
Informe as datas de pagamentos dos parcelamentos, cujos comprovantes
de arrecadação foram juntados às e-fls. 24 a 27 do processo
13830.500627/2016-19), realizados pela contribuinte e como foram
alocados;
v)
Informe se os pagamentos realizados pela contribuinte foram suficientes
para quitação dos débitos incluídos na inscrição n° 80 4 16 122707-86;
vi)
Explicar como ou porque foi incluído o PA 01/2014 no parcelamento
solicitado em 04/12/2012, conforme consta no demonstrativo da e-fl. 71
do processo 13830 500627/2016-19;
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.258 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13833.720231/2016-58

vii)
Apresentar outros fatos que entenda pertinente para o deslinde da questão,
ou seja, se os pagamentos do parcelamento realizado pela contribuinte foi
ou não suficiente para quitar o debito que ensejou sua exclusão do
SIMPLES Nacional.
A Unidade de origem deverá elaborar relatório conclusivo e dar ciência do mesmo
à Recorrente, dando-lhe prazo de 30 dias para manifestar-se, se assim o desejar.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital